Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO FÁTICA APLICÁVEL DE FORMA SEMELHANTE À EXECUÇÃO COLETIVA E ÀS INDIVIDUAIS. SUSPENSÃO RECOMENDÁVEL. NÃO PROVIMENTO.
1. A controvérsia reside em definir se o cumprimento individual de sentença deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo do REsp 1301935/DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual se reconheceu a prescrição da pretensão executória na execução coletiva.
2. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000.
3. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição envolve situação fática aplicável de forma semelhante tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários.
4. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas.
6. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável.
7. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual.
8. Recurso conhecido e não provido.